Tribunal: TJES
Processo: 5009794-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009794-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: REINALDO SOUSA REIS
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. RAZOÁVEL LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ATRIBUIR LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas.

2. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável.

3. Não há possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado pelo simples fato de tratar-se de militar da marinha.

4. A imposição da multa é legítima e seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso.

5. Pertinente se mostra apenas a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão que, em Pedido de Repactuação de Dívida - com base na Lei do Superendividamento, proposta por
REINALDO SOUSA REIS
, deferiu a tutela antecipada de urgência para limitar os descontos ao patamar de 30 % dos rendimentos do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões do recurso (ID 5833340), alega o agravante que:
(i)
o agravado é militar da marinha e, por este motivo, os descontos obrigatórios somados aos descontos em folha por empréstimos consignados não podem ultrapassar o limite de 70% dos seus vencimentos;
(ii)
a aplicação de multa diária não se justifica no presente caso, pelo simples fato de que os eventuais descontos, se ocorrerem, se darão a cada 30 (trinta) dias e não diariamente;
(iii)
na remota hipótese de ser mantida a aplicação de multa, deve ela ser reduzida para R$ 100,00; e
(iv)
há necessidade de estabelecimento do valor máximo da multa, com limitação à importância dos contratos.

Decisão (ID 5870862) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 6863352).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada:

[...] A lei 14.181/21, conhecida como lei do superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para o aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Estabelece os §§ 1º e 2º d art. 54-A da Lei 14.181/21: "§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Da documentação acostada aos autos, bem como da narrativa da parte autora é possível se verificar sua condição de superendividamento nos termos da lei, uma vez que as dívidas contraídas somam parcela mensal superior a 30% da renda líquida mensal do consumidor, sendo possível presumir que o mínimo existencial esteja sendo afetado
.

Assim, demonstrada a boa-fé da parte na contratação das operações de crédito, que por infortúnios da vida, fatos imprevisíveis, tornou-se impossível quitar suas dívidas, o que foi possível de se vislumbrar inicialmente pela narrativa da parte e os documentos apresentados
.

Desta feita, DEFIRO o pedido de tutela de urgência a fim de que sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30 % dos rendimentos do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). INDEFIRO, por ora, os outros pedidos contidos na exordial. [...]

Como se depreende, a hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para permitir justamente a proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas.

Assim, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável:

[...]
Ação de repactuação de dívida por superendividamento. Contratos de empréstimos e cartão de crédito consignado (RMC). Autora que alega estar sofrendo desconto superior a sua renda, comprometendo sua subsistência.
Decisão que denegou a tutela de urgência para
limitar o desconto mensal de 30% sobre o valor líquido, da remuneração recebida pela requerente para amortização do saldo devedor, ante o superendividamento da postulante, por considerar que as instituições financeiras credoras estão agindo no exercício regular de direito.
[...]
Concessão da tutela que é urgente, ante ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a autora, ante o grave comprometimento à sua subsistência. Tutela de urgência concedida para limitar a totalidade das parcelas de empréstimos e cartão de crédito consignado a 30% dos rendimentos líquidos da autora
. Decisão modificada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2144482-07.2023.8.26.0000; Ac. 17043847; Santa Rita do Passa Quatro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 14/08/2023; DJESP 21/08/2023; Pág. 2408)

[...]
Contratos de empréstimo consignado. Superendividamento. Comprometimento da própria subsistência. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para limitação dos descontos em 30% sobre os vencimentos liquidos do autor. Aplicação do principío da dignidade da pessoa humana. Intangibilidade do salário. Natureza alimentar. Observância do limite de 30%.
[...] (TJRJ; AI 0084536-41.2020.8.19.0000; Belford Roxo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 16/08/2023; Pág. 589)

Como se extrai, a limitação supramencionada está baseada especialmente na impossibilidade de que tais descontos comprometam a subsistência do consumidor, uma vez que, em última análise, a verba atingida ostenta natureza alimentar.

Da mesma forma, não há que se falar na possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado, pelo simples fato de tratar-se de militar da marinha. Isso considerando o entendimento jurisprudencial de que, em se tratando de situação de superendividamento, não haveria a possibilidade de manter desconto tão elevado:

[...]
Dever das instituições financeiras de aferição da capacidade de endividamento do tomador antes da concessão do empréstimo, fato que, se não observado, mesmo que autorizado o débito, configura medida abusiva. Mínimo existencial. Subsistência digna da pessoa humana a impor a limitação dos descontos de empréstimos no percentual de 30% dos vencimentos do autor. Pacífica jurisprudência do STJ e deste tribunal, no sentido de ser obrigatória tal limitação, a fim de se evitar o superendividamento do devedor-
incidência dos Enunciados nºs 200 e 295 da Súmula da jurisprudência desta corte de justiça-
a limitação dos descontos relativos aos vencimentos de militares no patamar de 30% da remuneração não diverge da regra constante no artigo 14, § 3º da medida provisória n. 2.215-10/01, -que na aplicação de descontos proíbe que o militar receba quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, o que não significa haver uma permissão de que os descontos cheguem a 70% (setenta por cento) -. Não há, na Lei específica, qualquer regramento particular para os empréstimos consignados, sendo possível, portanto, aplicação conjunta do regramento contido na Lei nº 10.820/2003, para determinar a limitação no patamar de 30%.
[...] (TJRJ; AI 0034973-73.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 23/08/2023; Pág. 435)

[...] Pretensão de limitação a 30% dos empréstimos consignados.
Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a limitação dos descontos no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravado. Irresignação da instituição financeira ré. Evidenciado o superendividamento em razão de descontos consignados em folha de pagamento.
Aplicação do artigo 93, inciso III da Lei Estadual nº 279/79. Incidência dos enunciados nº 295 e nº 200, ambos desta Corte.
Princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial a ser preservado. Verba de natureza alimentar. Comprometimento do equilíbrio financeiro e sustento da família. Cabe à instituição financeira considerar a capacidade de endividamento do mutuário. Não há risco de prejuízos financeiros, porque, em caso de improcedência da demanda, o agravante poderá reaver os valores que entender devidos.
Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0039305-83.2023.8.19.0000; Angra

Sigo, então, ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância. O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "
astreintes
" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para o autor agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$500,00 (quinhentos reais) se mostra razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Esclareço que “[...]
ainda que o desconto indevido ocorra mensalmente
,
pode-se fixar multa diária para o caso de descumprimento da ordem de suspensão
, sobretudo porque a dedução indevida gera a indisponibilidade financeira da parte autora com prejuízo contínuo para a sua subsistência
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.062717-6/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 31/05/2023, DJ 01/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

[...]
Ainda que os descontos de empréstimos em benefício previdenciário da parte autora ocorram mensalmente,
a multa por descumprimento da referida obrigação deverá ser diária
,
e não por evento
,
por ser compatível com a obrigação imposta e por acarretar ao beneficiário prejuízo no seu dia a dia
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.299090-5/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 27/04/2023, DJ 27/04/2023).

[...]
Pertinente se revela a fixação de multa diária
para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.198019-6/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 01/03/2023, DJ 02/03/2023).

Por fim,
“
[...]
pertinente se mostra [apenas] a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.270052-8/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 24/05/2023, DJ 25/05/2023). Desse modo, entendo pelo provimento parcial do recurso, apenas e tão somente para fixar o limite máximo da multa cominatória imposta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO DAYCOVAL S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar o limite máximo da multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de limitação dos descontos relativos aos empréstimos, de modo que limito a aplicação das “astreintes” à importância dos empréstimos questionados.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 14:57:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48774413122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)